Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-33.2023.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000086-33.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE PINHEIRO MOTA - CPF: 062.159.661-26 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

REQUERIMENTO
DE PROVA.

AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DE SUA FINALIDADE.

ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. PRODUTOS PARA REVENDA COM
A
EFETIVA ENTREGA. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL
COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

OCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A simples
arguiç
ão
de
cerceamento
de
defesa
,

sem
a
devida

especificação
da
finalidade
da
prova requerida
,

não

gera
,
per
si
,
nulidade
,
mormente

quando

os

fatos

discutidos

podem

ser

elucidados

apenas

documentalmente
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédi
to

não

reconhecido

pelo

devedor
. O
contrato

firmado
via
telefone
com
prova
da
respectiva

gravação
,
sem

impugnação

específica
,
aliado
à
apresentação
de
documentos

pessoais
da
reclamante
,
corroborado

ainda

por
nota fiscal dos
produtos

adquiridos
para
revenda
e
acompanhado
do
respectivo

aceite
de
recebimento
,
é

suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteri
za pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no
artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa

caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

fixada

na

sentença

deve

ser

mantida
.

4.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

5.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, estes

majorados

para R
$ 2.500
,00
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000086-33.2023.8.11.0044

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente:
JOSIANE PINHEIRO MOTA

Recorrido:
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSIANE PINHEIRO MOTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

Sentença

proferida
no ID174404741/PJe2.
Concluiu
pela
existência

e
regularidade
do
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

reclamada
,
julgou

improcedente

a

ação
e
condenou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé
e
ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
no valor de R$
2.000,00
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inomi
nado
no ID174404743/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
cerceamento
de
defesa
.

Asseverou
que: a)
não

possui

qualquer

débito
com a parte
recorrida
,
sendo

indevida
a
negativação;
b)
em

razão
disso,
houve

dano
moral; e. c)
não
é
devida
a
multa

por

litigância
de
má-f
é
.
Ao
final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para o
fim
de
reformar
a
sentença
e
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 174406154/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato

processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283
,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa
.

Em

análise
dos autos, nota-se que
efetivamente
a
referida

parte

não

produziu

prova
oral,
todavia
,
referia

prova

so
licitada

em
nada se
mostra

pertinente
para o
deslinde
do
feito
,
primeiramente

porque
a
parte

reclamante

sequer

informou
a
finalidade
da
prova
,
mas
fez
sua

solicitação
de
for
ma

genérica
,

"para
melhor

elucidar

os

fatos
".

Ora, é
no
tório
que a
prova
oral
não

agregará

qualquer

subsídio

útil
para
composição
da
controvérsia
,
mormente

porque
a
versão
dos
fatos
pela
reclamante

já
se
encontra

exposta

nos
autos,
em

sua

peça

inicial
,
além
de que
o

fato

probando
é
eminentemente
documental,
mo
tivo

pelo

qual

referida

prova

seria

inócua
.

Aliás
, vale
rememorar
que
o

julgador
é o
destinatário
da
prova
,
cumprindo-lhe

indeferir

provas

ou

diligências

impertinentes
(art. 370, §
único
do CPC).

Portanto
,
considerando
que a
não

produção de prova oral em n ada agregaria
para o
deslinde
do
feito
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo

qual

rejeito

a
preliminar

suscitada
.

Origem
da
dívida
.

Inicialmente
,
importa

dizer
que
o

presente

caso
versa se as
partes

celebraram

contrato
de
compra
e
vend
a

ou

não
, o
qual

diz

respeito
à
venda
de
produtos
da
reclamada

para
revenda
pela
parte

reclamante
.

Desse

modo
,
evidencia
-se que a
relação

jurídica

aqui

travada

não
é de
consumo
,
porquanto
a
parte

reclamante

não
se
amolda

ao

disposto
noart.

2º da Lei
nº
8
.078/90, que
traz o conceito de consumidor final. Na verdade
,
a

aquisição
dos
produtos
se
deu
com o
intuito
de
revenda
, o que
descaracteriza
a
relação

consumerista
.

Portanto
,
a

análise
do
caso

concreto

deve

ser

feita
à
luz
do
Código
Civil e
demais

legisla
ção

correlata
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
c
ontratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

in
scrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017
)

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
, a parte
reclamada

apresentou

os
dados da
reclamante
, "selfie",
bem

como
imagens dos
documentos

pessoais

desta
,
assim

como

gravação

telefônica
com a
recorrente

através
do link https://drive.google.com/file/
d/1S4GTak-
cu8asSw9fFB3khvjcvEUmb625/view?usp=share_link (ID 174404734/PJe2; fl. 1),
na

qual

foi

devidamente

evidenciada
a
origem
da
dívida
,
visto
que
ficou

demonstrado

na

referida

ligação
que a
recorrente

formalizou

seu

cadastro
com a
recorrida
e
passou
a
ser

revendedora
dos
seus

produtos
.

Vale
mencionar
, inclusive, que
na

aludida

chamada

fo
ram

informados

os

corretos
dados
pessoais
da
autora
,
bem

como
o
endereço

em
que
os

produtos
para
revenda

deveriam

ser

entregues
, o
qual
,
aliás
, é o
mesmo

descrito

na
nota
fiscal
encartada
junto à
contestação
(ID 174404736/PJe2)
sem

perder
de vista, a
propósito
, que
referida
nota
foi

instruída
com o
respectivo

aceite
do comprador (ID 174404737/PJe2).

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

fonética
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O

TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
C
onsigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas da requerida para contra tação de seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...
)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anot
ada
,
não

há
que se
falar

em

declaração

de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020
)

Portanto
,
diante
da
prova

(gravação)
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo
quantum
indenizatório
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudên
cia
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

inf
undado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-
fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a
part
e

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que sea
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo
com
ela

contratando
e inclusive
recebendo

seus

p
rodutos
para
revenda
.

Por

estas

razões
, é
devida
a
incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
, majorados em razão da sucumbência recursal
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para
R$
2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos

reais
).

Fica esclarecido que os valores devidos em razão da litigância de má-fé não são acobertados pela gratuidade da justiça.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023